Tribunal: TJES
Processo: 5001955-45.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Ementa:
EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO
.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO ALEGADO
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

ORDEM
DENEGADA
.

1.

Na espécie, em
que pese os doutos argumentos utilizados pela defesa, não foi anexada a decisão exarada pela autoridade judiciária, cujos termos teriam o condão de decretar a apreensão do menor, e este panorama impede que seja detectada a ilegalidade, com a clareza que se requer. Portanto, não há como avaliar a juridicidade de decisão que sequer foi juntada aos autos.

2.

Para além da precariedade de provas para fins análise de suposto ato ilegal perpetrado em face do paciente, não é possível aferir que as teses articuladas neste remédio heroico tenham sido direcionadas previamente ao MM. Juiz de Direito
a quo
,
sendo indevida a pretendida análise
per saltum
dos fatos articulados, que tende a suprimir uma instância
.

3
.

Ordem
denegada
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001955-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ KAIKE HYGINO DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO
.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO ALEGADO
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

ORDEM
DENEGADA
.

1.

Na espécie, em
que pese os doutos argumentos utilizados pela defesa, não foi anexada a decisão exarada pela autoridade judiciária, cujos termos teriam o condão de decretar a apreensão do menor, e este panorama impede que seja detectada a ilegalidade, com a clareza que se requer. Portanto, não há como avaliar a juridicidade de decisão que sequer foi juntada aos autos.

2.

Para além da precariedade de provas para fins análise de suposto ato ilegal perpetrado em face do paciente, não é possível aferir que as teses articuladas neste remédio heroico tenham sido direcionadas previamente ao MM. Juiz de Direito
a quo
,
sendo indevida a pretendida análise

per saltum

dos fatos articulados, que tende a suprimir uma instância
.

3
.

Ordem
denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5001955-45.2024.8.08.0000

PACIENTE: L. K. H. D. S.

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: LADIONIA MARTINS - ES29098-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de

Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado

em favor de L. K. H. D. S., em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra nos autos nº 5001069-35.2023.8.08.0015.

Alega o impetrante, em síntese, que: I) o paciente foi apreendido no momento em que compareceu voluntariamente à presença da autoridade policial a fim de prestar esclarecimentos sobre um ato infracional supostamente praticado por ele; II) o paciente foi representado pela prática de ato infracional análogo ao delito previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, tendo a representação sido recebida pelo Juízo em 18/12/2023; III) em 09/01/2024, o ilustre magistrado acolheu o pedido de internação provisória formulado pelo
Parquet,
fundado tão somente na gravidade abstrata do ato infracional, mesmo sem haver provas concretas da participação do menor no ato apurado; IV) o pedido foi acolhido em decisão despida de fundamentação, com base no art. 184, §3º, da Lei nº 8.069/90, quando foi determinado o recolhimento do adolescente na Unidade de Internação Provisória Regional Norte – UNIP NORTE, onde se encontra desde 19/01/2024; V) o paciente não ostenta qualquer outro envolvimento em ato infracional e atualmente estuda na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Mario Vello Silvares; VI) as regras do Código de Processo Penal aplicam-se subsidiariamente aos comandos do Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 152 do ECA); VII) por semelhança aos ditames do art. 312 do CPP, inexiste motivos suficientes para a internação provisória do adolescente, sendo certo que a decisão limitou-se a apreciar abstratamente a gravidade do ato infracional, não havendo no caderno processual fatos ou atos concretos que demonstrem minimamente a necessidade de garantir a ordem pública, a ameaça ao meio social ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei juvenil.

Com base em tais fundamentos, requer, liminarmente, seja determinada a revogação da apreensão temporária ou concedida a liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

Decisão em ID 7432041 indeferindo a liminar pleiteada.

Informações da autoridade coatora em ID
7577581
. Parecer da D. Procuradoria de Justiça em ID
7626666
pela denegação da ordem.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu
, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não

constato o constrangimento ilegal perpetrado em face d
o
paciente.
Explico.

Primeiram
ente, nota-se
a completa
ausência de comprovação do ato coator praticado
. Na espécie, em
que pese os doutos argumentos utilizados pela defesa, não foi anexada a decisão exarada pela autoridade judiciária, cujos termos teriam o condão de decretar a apreensão do menor, e este panorama impede que seja detectada a ilegalidade, com a clareza que se requer. Portanto, não há como avaliar a juridicidade de decisão que sequer foi juntada aos autos.

Para além da precariedade de provas para fins análise de suposto ato ilegal perpetrado em face do paciente, n
ão é possível
aferir
que as teses articuladas neste
remédio heroico
tenham sido direcionadas previamente ao MM. Juiz de Direito
a quo
,
sendo indevida a pretendida análise
per

saltum

dos fatos articulados, que tende a suprimir uma instância
.

Finalmente, destaco que
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, ao reverem seus precedentes,
voltaram a inadmitir a utilização da ação mandamental como sucedâneo recursal
, considerando que a análise dos fatos alegados ensejaria o reexame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, procedimento vedado em sede de
habeas corpus
.

Ante o exposto
,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)